Tribunal: TJMT
Processo: 1040155-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040155-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[VALTER SANTANA DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 103.472.241-72 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
COM ADESÃO À
PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
SOLICITAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR
– PRELIMINAR DE
OCORRÊNCIA DA ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA – REJEITADAS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA REQUERENTE
DESPROVIDO
.

1
. Prejudiciais de prescrição e decadência afastadas, uma vez que compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

2. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da cópia do contrato/termo de adesão, de autorizações e solicitações de saque mediante cartão de crédito comprovando realização de empréstimo mediante saque de quantia previamente disponibilizada, contendo informações claras quanto às taxas e encargos praticados no ato da contratação.

3. Dessa forma, não há ilegalidade na contratação e nem falta de conhecimento pelo Requerente do objeto do contrato, visto que não existe nos autos prova ou qualquer indício de que o Requerente tenha sido erroneamente orientado ou ludibriado a aderir o contrato que não lhe interessava. Assim como, não há prova de que a adesão do Requerente ao cartão de crédito consignado ocorreu através de vício de vontade, razão pela qual há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexistência e/ou nulidade da contratação.

4. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALTER SANTANA DA COSTA NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais n. 1040155-87.2021.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta em suas razões recursais (id. 222757773) que
“e em momento algum nega a contratação, como cita a decisão guerreada, mas a espécie do produto bancário. Afinal, a inicial sustenta que a Instituição Financeira, em absoluta má-fé, impôs à PARTE RECORRENTE, hipossuficiente técnica e financeiramente, um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que a mesma pretendia contratar (empréstimo consignado simples) e que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável.”
.

Sustenta que,
“a PARTE ADVERSA, buscando lucro a qualquer custo, através da dissimulação, impôs à PARTE RECORRENTE um produto financeiro extremamente oneroso, fazendo-a acreditar que estava contratando um “Empréstimo Consignado Comum”. Ora, se está diante de uma dívida de extrema onerosidade para o consumidor, sendo certo que é, simplesmente, impagável, o que por si só evidencia o verdadeiro golpe a que foi submetido a PARTE RECORRENTE”
.

Argumenta, ainda, que
“a demanda em questão não pretende a revisão de juros, não pretende a revisão de cláusulas contratuais, não busca a revisão judicial do contrato”
, por outro lado, busca o reconhecimento da conduta maliciosa do Requerido/Apelado e do consequente dever de indenizar pelos danos sofridos.

Para tanto argumenta, em resumo, que
“as ações da PARTE ADVERSA caracterizam uma conduta, consciente, deliberada e maliciosa, cujo objetivo sempre foi enganar o Consumidor, através de artifícios permeados de engodo, para que fosse firmado um produto financeiro muito diferente daquele que realmente o hipossuficiente pretendia. Há, pois, ato ilícito na acepção jurídica do termo, advindo o dever de indenizar”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 222757775) sustentando, em sede de preliminar, a ocorrência da advocacia predatória; e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da r. sentença recorrida ante a comprovação da regularidade da contratação.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 222884163).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA CONDUTA DO ADVOGADO PATROCINADOR DA PRESENTE DEMANDA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido alega que
“analisando a petição inicial de forma atenta é possível observar que ela se assemelha a diversas outras ajuizadas “em lote” pelo DR. EDIR BRAGA JUNIOR - OAB MT4735-A e a DRA. RAYANE MOREIRA LIBANO - OAB MT22967-O. Os patronos da parte Autora. Na verdade, os causídicos vêm ajuizando ações praticamente idênticas e em todas elas informa a ausência de interesse na audiência de conciliação/mediação”
, alterando apenas os nomes das partes e, quando muito, o número dos processos, situação que por si só sinalizaria a prática de advocacia predatória.

E nesse contexto, requer que
“seja expedido mandado de intimação à parte Apelante, a ser cumprido por oficial de justiça, para que informe se tem conhecimento do ajuizamento da ação, bem como o respectivo Recurso”
e em caso de resposta negativa pugna pela condenação dos advogados à litigância de má-fé, bem como a expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público para a apuração de possíveis infrações disciplinares e outras condutas típicas.

É cediço que são tidas por demandas predatórias as ações ajuizadas em massa, em grande quantidade e, geralmente, em várias comarcas ou varas, sempre com um mesmo tema, com petições quase todas idênticas, onde apenas o nome da parte e o endereço são modificados e, prioritariamente, estão vinculadas a demandas consumeristas, mormente ações que tem como objeto contratos de empréstimo bancário.

Sabe-se que é comum nesse tipo de demanda a insuficiência de documentos que possibilitem a identificação e localização da parte, tais como cópia dos documentos pessoais, de holerite e/ou comprovante de renda, bem como cópia de comprovante de residência.

Associado a isso, costumeiramente constata-se no caso concreto o ajuizamento de várias ações com a mesma causa de pedir, contra diversos prestadores de serviço/fornecedores de produtos, por vezes ajuizadas em comarcas distintas.

Contudo,
in casu
, compulsando detidamente os autos verifica-se que a petição inicial foi instruída com documentos bastantes para a identificação do Requerente, entre os quais: cópia dos documentos pessoais (RG), comprovante de residência, cópia do histórico de créditos e do Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo INSS.

De mais a mais, o Requerido, ora Apelado, não trouxe provas acerca do alegado.

Nessa trilha,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Requerido/Apelado para fins de reconhecimento da prática da advocacia predatória.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
VALTER SANTANA DA COSTA NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais n. 1040155-87.2021.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta nos autos que o Requerente ajuizou a presente Ação declaratória c/c indenização por danos morais aduzindo que
“percebe e sobrevive de seu benefício previdenciário, módico para suas necessidades; vindo a constatar que em sua folha de pagamento estão sendo realizados descontos de valores a título de RMC, o que lhe causou grande apreensão”
.

Contudo
“nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou”
, razão pela qual ajuizou a presente ação pretendendo o reconhecimento da nulidade ou inexistência da contratação, ou alternativamente, a conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, para proceder a amortização dos pagamentos realizados.

O Requerido, ora Apelado, apresentou sua contestação (id. 207063341) sustentando, no mérito, a legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, cujo contrato foi redigido de forma clara, para tanto, acostou à defesa cópia dos contratos,
“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento”
, acompanhados de
“Extrato de Pagamento de Benefício”
, cópia dos documentos pessoais e do comprovante de residência (ID. 222758198) e, ainda, cópia de recibos de transferência via TED e faturas de cartão de crédito (id. 222758199).

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação do Requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

O Requerente não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, o Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade
“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento”
, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha, tendo sido vítima da má-fé da instituição bancária que não foi suficientemente diligente ao esclarecer as cláusulas que regem o contrato.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, conforme sabiamente fundamentado na r. sentença, vejamos:

“(...)

No caso em tela, a controvérsia reside na aferição da higidez ou não da contratação do cartão de crédito consignado.

Nessa modalidade contratual, inexiste número de parcelas fixas, já que é realizado um desconto do valor mínimo da fatura na conta do consumidor, cabendo a este efetuar o pagamento do valor remanescente. Não o fazendo, o valor mínimo continuará sendo descontado, como consectário lógico.

Da análise do material cognitivo amealhado ao feito, verifica-se que a parte requerida juntou aos autos o contrato de cartão de crédito consignado (id. 71619386), com todas as informações acerca do negócio jurídico realizado com a parte requerente, inclusive assinado por esta, não havendo qualquer falha no dever de informação.

Ainda, os documentos acostados, dão conta que a parte autora utilizou do cartão de crédito consignado para realizar saques durante longo período, conforme se infere dos comprovantes de depósito de id. 71619389 (R$ 1.540,26, R$ 203,92, R$ 174,97, R$ 103,73, R$ R$ 302,84, R$ 88,81, R$ 356,05) e faturas correspondentes, a exemplo da de id. 71619389 – pág. 8, pág. 20, pág. 25, o que demonstra ciência da modalidade de empréstimo adquirida e da forma de execução do contrato. (...)”

Nessa trilha, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira cópia do respectivo contrato denominado,
“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento”
(id. 222758198), conforme segue:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e disponibilização do serviço.

Vê-se ainda que, além do mencionado contrato, o Requerido, Apelado, acostou aos autos comprovantes de disponibilização de crédito para saque e faturas de cartão de crédito comprovando a disponibilização do cartão (id. 222758199), conforme destaco abaixo, por amostragem:

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Quanto ao alegado vício de vontade, destaco o irretocável fundamento adotado pelo Juiz
a quo
na r. sentença recorrida, ns mesmas palavras:

“(...)

E nem se diga que a parte requerente fora induzida em erro quando da contratação, já que não restou comprovada a existência de nenhum vício nos planos da existência, validade ou eficácia do negócio jurídico.

De outro lado, presentes os requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104, CC), o mero descontentamento com a obrigação regularmente pactuada, por si só, não enseja ilegalidade.

(...)”

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Dessa forma, não há ilegalidade na contratação e nem falta de conhecimento pelo Requerente do objeto do contrato, visto que não existe nos autos prova ou qualquer indício de que o Requerente tenha sido erroneamente orientado ou ludibriado a aderir o contrato que não lhe interessava. Assim como, não há prova de que a adesão do Requerente ao cartão de crédito consignado ocorreu por meio de vício de vontade, razão pela qual há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexistência e/ou nulidade da contratação.

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024